Tribunal: TJMT
Processo: 1016510-88.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016510-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[APARECIDA CAMARGO ARINOS LIMA - CPF: 356.783.721-49 (AGRAVANTE), LEONARDO CAMARGO LIMA LTDA - CNPJ: 41.350.417/0001-61 (AGRAVANTE), LEONARDO CAMARGO LIMA - CPF: 055.324.021-83 (AGRAVANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), APARECIDA CAMARGO ARINOS LIMA & CIA LTDA - CNPJ: 28.674.358/0001-19 (AGRAVANTE), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
n. 1016510-88.2023.8.11.0000– Primavera do Leste.

Agravantes:
Aparecida Camargo Arinos Lima & Cia Ltda. e Outros

Agravado:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RESTRIÇÃO VIA RENAJUD – VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO - POSSIBILIDADE CONSTRIÇÃO DIREITOS AQUISITIVOS – RECURSO DESPROVIDO.

À mingua da comprovação de que o veiculo sobre o qual foi lançada a restrição junto ao Renajud,
encontra-se com gravame de alienação fiduciária, notadamente a
anotação constante do Certificado de Registro do Veículo, impõe a manutenção da decisão que determinou a penhora do bem.

Demais disso, a penhora dos direitos e ações do devedor sobre o veículo alienado fiduciariamente é cabível, resguardando o direito do credor fiduciário, em conformidade com o disposto no art. 835, XIII, do CPC.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016510-88.2023.8.11.0000– Primavera do Leste.

Agravantes:
Aparecida Camargo Arinos Lima & Cia Ltda. e Outros

Agravado:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Aparecida Camargo Arinos Lima & Cia Ltda. e Outros,
em face da decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002673-83.2022.8.11.0037, proposta pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado,
que determinou a penhora de veículos dos executados.

Inconformados, insurgem-se os executados, ora agravantes, sustentando que a restrição Renajud e a penhora foi gravada sobre bem de propriedade de terceiros, posto que esta alienado fiduciariamente a instituição financeira.

Ressaltam que a existência de gravame decorrente da alienação fiduciária impede que a penhora recaia sobre o bem, uma vez que não integra o patrimônio do devedor, pois possui apenas a posse direta do mesmo, enquanto a propriedade resolúvel do automóvel é do credor fiduciário.

Forte em tais argumentos, requestam pela reforma da decisão agravada para afastar o gravame lançado sobre o veiculo.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 180325694.

Informações coligidas, comunicando a manutenção da decisão agravada (id n. 181099698).

Contraminuta pela agravada, sustentando questões preliminares, e no mérito, pede pelo desprovimento do agravo (id n. 183991159).

É o relatório.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1016510-88.2023.8.11.0000– Primavera do Leste.

Agravantes:
Aparecida Camargo Arinos Lima & Cia Ltda. e Outros

Agravado:
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial proposta pela Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado -, visando o recebimento de crédito originário de C
édula de Crédito Bancário n. C10538483-2.

Cinge-se que no decorrer do trâmite processual a exequente diante da consulta positiva de bens móveis em nome dos executados, postulou pela penhora dos automóveis e restrição no sistema Renajud, cujo pleito foi deferido pela magistrada
a quo
.

Insurgem-se, então, sustentando que o veículo Volkswagen Polo é de
propriedade de terceiros, posto que está alienado fiduciariamente a instituição financeira.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
determinou a penhora e restrição no sistema Renajud dos veículos
Chevrolet Ônix e um Volkswagen Polo.

Dito isso,
entendo que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular, porquanto, o veículo Onix foi dado em garantia pelos próprios executados, ora agravantes, em alienação fiduciária para a Cooperativa Sicredi,

ora agravada, o que dispensa intimação do credor fiduciário, uma vez que este é a própria exequente. Já em relação ao outro veículo, Volkswagen Polo,
a agravante não carreou qualquer documento a corroborar que o automóvel encontra-se com gravame de alienação fiduciária, notadamente a
anotação constante do Certificado de Registro do Veículo referente ao gravame, fundamentado

em mera alegação.

Demais disso,
a alienação fiduciária de veículo penhorado não impede a restrição junto ao Renajud. Confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RETIRADA DAS RESTRIÇÕES DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO, VIA SISTEMA RENAJUD
– NÃO SATISFAÇÃO DA DÍVIDA –
IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA E CIRCULAÇÃO - POSSIBILIDADE - MEDIDA ADEQUADA
- DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A restrição imposta à circulação e transferência do veículo constitui medida que deve ser preservada, posto que se presta legitimamente a constranger o devedor, aqui agravante, a satisfazer o que deve, anotando-se que o processo perdura desde 2017.

O fato de recair sobre o veículo gravame de alienação fiduciária não obsta a penhora, devendo apenas ser observada a preferência do crédito em favor do agente financeiro em eventual realização de leilões.

Em outro aspecto, não cabe a alegação de impenhorabilidade do veículo, sob o argumento de que pertence a terceiro, porque, nos termos do art. 18 do CPC, ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei.

Mesmo que assim não fosse, está assente na jurisprudência o entendimento da possibilidade da penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante, cujo pleito encontra amparo no artigo 855, inciso XIII, do CPC, que prevê a penhora sobre direitos em gera
l”
.(RAI n.

1005777-34.2021.8.11.0000,

2ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des.

Sebastiao de Moraes Filho, J. 25.08.21 - negritei)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023